Tribunal: TJDFT
Processo: 0706736-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706736-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO JÚNIOR BANDEIRA BARROS DIAS RECORRIDO: ALESSANDRA OLIVEIRA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EXTENSÃO. DEVIDA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO. EXIGIBILIDADE. REQUISITOS. CERTEZA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que a gratuidade de justiça uma vez concedida nos autos da Execução se estende aos Embargos à Execução, mantido o benefício ao embargado naqueles autos. 2. Nos termos do artigo 786 do CPC “a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.” 3. No caso dos autos, a execução está fundamentada em contrato de prestação de serviço advocatício que estabeleceu a obrigação de propositura de ação indenizatória, afastando a certeza da obrigação referente a outra ação pleiteada pelo advogado. 4. Embora a sentença tenha acolhido parcialmente os embargos, a sucumbência da embargante é mínima, dado que a execução foi extinta, sendo negado tão somente a condenação do embargado em litigância por má-fé, configurando a sucumbência mínima da parte e o ônus para o embargado. 5. Não há que se falar em redução dos honorários advocatícios quando a sentença observa todos os critérios constantes do artigo 85, § 2o do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida ao artigo 22, caput, da Lei 8.906/1994, colacionando julgado do TJDFT para demonstrá-la, sob o argumento de que, uma vez comprovado que foi contratado para defender todos os interesses da parte recorrida, destaca que os honorários advocatícios relativos à sucumbência devem ser rateados de forma proporcional à atividade postulatória efetivamente desenvolvida por cada um dos advogados atuantes no curso processo, constatada a sucessão de causídicos no patrocínio da causa. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PEDRO JÚNIOR BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788 (ID 30392442). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto dissídio interpretativo conferido ao artigo 22, caput, da Lei 8.906/1994, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt no AREsp 1833031/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/9/2021). Outrossim, ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Verifica-se claramente que o contrato estabeleceu tão somente a proposição da ação indenizatória em desfavor da instituição bancária, ao passo que nada menciona a respeito da ação de busca e apreensão, tão pouco do cumprimento de sentença decorrente. Assim, a exigibilidade da obrigação pactuada, consistente no pagamento de honorários advocatícios contratuais, depende da demonstração de certeza na obrigação contratada, o que não restou demonstrado no caso em análise. Deste modo, observa-se a inexigibilidade da obrigação de pagamento dos honorários advocatícios referentes à ação de busca e apreensão e seu respectivo cumprimento de sentença, uma vez que não comprovado no contrato de prestação de serviços advocatícios não se extrai a certeza do crédito vindicado na ação executiva (ID 27727668). Com efeito, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado PEDRO JÚNIOR BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788 (ID 30392442). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005